Tribunal: TJDFT
Processo: 0701298-98.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. ACORDO FIRMADO PELOS GENITORES. MUDANÇA FÁTICA. ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AVENÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
Apelação interposta contra sentença proferida em sede de cumprimento de sentença de guarda e regulamentação de visitas, que extinguiu o feito sem resolução do mérito por considerar inviável a modificação dos termos do acordo anteriormente entabulado pelas partes.
Em sede de cumprimento de sentença vigora o princípio da fidelidade ao título, o qual restringe a atuação e postulação das partes ao que restou reconhecido ou transacionado pelo julgado, sem ampliação do que nele estiver disposto.
Caso a parte pretenda mudar o acordo anteriormente firmado, a fim de adequá-lo a novas circunstâncias, deve fazê-lo por meio de regulamentação em sede própria, sendo o cumprimento de sentença inadequado para tal desiderato.
Apelação do autor desprovida. Sentença mantida.